Tribunal: TJMT
Processo: 0001311-52.2016.8.11.0044
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001311-52.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVANILDO MOREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 459.512.841-04 (APELADO), PETERSON VEIGA CAMPOS - CPF: 968.023.241-72 (ADVOGADO), THAIS VEIGA DE CAMPOS - CPF: 014.687.011-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO – NÃO CONHECIDA – ENERGIA ELÉTRICA – IMÓVEL RURAL – LEITURA PLURIMENSAL – AUMENTO SIGNIFICATIVO – COBRANÇA ABUSIVA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDOS – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O pedido de atribuição de
efeito

suspensivo
ao Apelo que já detém, por força de lei, o
efeito
pleiteado,
carece
de
interesse recursal
e, portanto, não deve ser conhecido.

É possível a leitura do medidor de forma plurimensal de imóvel situado em zona rural, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária, deve atender alguns requisitos, dentre eles a oportunização de autoleitura pelo consumidor, nos termos da Resolução 414/2010, da ANEEL. No caso, incumbia à Concessionária de energia Apelante demonstrar, por meio de prova idônea, a legalidade da cobrança, o que não ocorreu.

Reconhecida a abusividade na cobrança das faturas, necessária se faz a devolução dos valores pagos indevidamente que, no caso, deve se dar na forma simples, porquanto não comprovada má-fé da Concessionária. Sentença reformada neste ponto, para afastar a restituição dobrada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Paranatinga nos autos da Ação Revisional de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Ato Ilícito ajuizada por
Ivanildo Moreira do Nascimento
.

A Julgadora acolheu parcialmente os pedidos, determinou que a Apelante revise as faturas de energia da Unidade Consumidora n.o 6/1040655-1, por meio de média aritmética do consumo em kWh dos meses em que os valores foram efetivamente lidos, bem como condenou a Recorrente à restituição do indébito, no valor dobrado do montante indevidamente pago pelo consumidor, com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC.

Por fim, determinou o rateio das custas processuais em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, bem como fixou honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em preliminar, a Apelante pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao Apelo, diante da probabilidade do provimento do Recurso e da relevância da fundamentação.

No mérito, sustenta que a Unidade Consumidora é localizada na Zona Rural, de modo que a leitura do medidor é feita de forma plurimensal, ou seja, nos meses em que não há leitura, a fatura é cobrada pela média de consumo.

Assevera que inexiste qualquer irregularidade no medidor que possa ter ocasionado o aumento injustificado da fatura de consumo de energia elétrica da Unidade Consumidora do Recorrido.

Aduz que é necessária a existência da má-fé na cobrança indevida para que seja reconhecido o direito da restituição em dobro, o que não é o caso.

No mais, alega que a verba honorária deve ser fixada com base no valor da condenação.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença
.

Contrarrazões no Id. 152636313.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR (EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO)

Egrégia Câmara:

Em relação ao pedido de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012, do CPC, o Recurso de Apelação é processado em duplo efeito, porque somente nos casos dos incisos I a VI do § 1.o, e outras hipóteses previstas em lei, a sentença começa a produzir efeitos imediatos após a sua publicação. Logo, a Recorrente carece de interesse recursal.

Neste sentido, oportuna transcrição de arestos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, do Paraná e de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL. [...]. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA REQUERIDA.
PLEITO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. REGRA GERAL QUE PREVÊ O RECEBIMENTO DO APELO NO DUPLO EFEITO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESTE TOCANTE
. [...].
(TJ-SC - AC: 03039248120168240020 Criciúma 0303924-81.2016.8.24.0020, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 13/02/2020, Quarta Câmara de Direito Civil). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO LIMINAR DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. REGRA GERAL. ART. 1.012, CAPUT, DO CPC
. PLEITO DE AFASTAMENTO DA ONEROSIDADE EXCESSIVA EM RELAÇÃO ÀS TAXAS DE JUROS. DECISÃO QUE MANTEVE A PACTUAÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
PEDIDOS NÃO CONHECIDOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
. [...].
(TJ-PR - APL: 00020067820158160148 PR 0002006-78.2015.8.16.0148 (Acórdão), Relator: Desembargador Athos Pereira Jorge Júnior, Data de Julgamento: 11/11/2019, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2019). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL -
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL [...].
- No que toca ao pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, carecem de interesse recursal os apelantes, tendo em vista que a hipótese vertente se enquadra na regra geral das apelações que terão efeito suspensivo, não se tratando de quaisquer das exceções descritas no parágrafo 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil [...].
(TJ-MG - AC: 10713130093279001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019). (sem grifos no original)

Portanto,
não conheço da preliminar
.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Apelado
Ivanildo Moreira do Nascimento
ajuizou

Ação Revisional de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Ato Ilícito em desfavor da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Na exordial, sustentou que sofreu cobranças exorbitantes nas faturas de energia dos meses de 02/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 08/2015, 09/2015, 02/2016 e 03/2016, sob a justificativa de que o consumo aumentou de 100 kWh para 1.400 kWh.

Em razão disso, promoveu a demanda, requereu a revisão das faturas e a condenação da Concessionária ao pagamento em dobro do valor pago.

Citada, a Recorrente argumentou que não há qualquer conduta ilícita, haja vista que a Unidade Consumidora é localizada na Zona Rural, de modo que a medição é efetuada por meio da média mensal.

Após a instrução probatória, a Juíza da instância de origem acolheu parcialmente os pedidos, determinou que a Apelante revisasse as faturas de energia da Unidade Consumidora n.o 6/1040655-1, por média aritmética do consumo em kWh dos meses em que os valores foram efetivamente lidos. Condenou a Recorrente ao pagamento do dobro do valor cobrado indevidamente e pago pelo consumidor, com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC.

Por fim, rateou as custas processuais em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, e fixou honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a Apelante afirma, em síntese, que inexiste qualquer conduta ilícita na cobrança das faturas, pois a Unidade Consumidora é localizada na Zona Rural, de modo que a leitura do medidor é feita de forma plurimensal, ou seja, nos meses em que não há leitura, a fatura é cobrada pela média de consumo.

Pois bem. A Resolução Normativa Aneel n.o 414/2010, vigente à época dos fatos, a qual estabeleceu as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica, dispunha que:

Art. 86
. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1o A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

A regra foi ratificada pela atual Resolução Normativa Aneel n.o 1.000, de 07/12/2021, nos seguintes dispositivos:

Art. 271. A distribuidora pode realizar a leitura em intervalos de até 12 ciclos consecutivos em unidade consumidora do grupo B localizada em zona rural.

Art. 272. A distribuidora que adotar a leitura plurimensal deve comunicar essa medida ao consumidor envolvido, dando conhecimento do processo utilizado, dos objetivos pretendidos e das instruções para realização da autoleitura.

Assim, a Concessionária pode realizar a leitura plurimensal do consumo de energia elétrica, como a Apelante afirma ter realizado; contudo, deve atender aos requisitos descritos no parágrafo 1.o, do artigo 86, da
Resolução Normativa Aneel n.o 414/2010, vigente à época
, quais sejam: a) prévia comunicação da ocorrência da leitura plurimensal ao consumidor e b) oportunização ao consumidor da realização de autoleitura.

Da análise dos autos, verifica-se que não há qualquer documento que demonstre a ciência prévia do consumidor de que o seu consumo de energia elétrica não seria apurado mensalmente. Também não há evidências de que a Concessionária tenha permitido ao consumidor a realização da autoleitura, tampouco de que o tenha instruído a realizar a autoleitura.

Portanto, a Apelante não desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

E mais: a Apelante sequer demonstrou o efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor que pudesse ocasionar o aumento nas faturas.
A Energisa não carreou qualquer documento para os autos
; logo, é imperiosa a manutenção da sentença que declarou
abusiva a cobrança e determinou a revisão das faturas objeto do litígio.

No mesmo sentido e para ilustrar, transcrevo os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL – LEITURA PLURIMENSAL - COBRANÇA ABUSIVA - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RELAÇÃO CONTRATUAL – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.
Não comprovado pela concessionária o efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas, é o caso de declarar inexigível o débito questionado. A suspensão do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial. No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”.
(Rac n. 1000096-07.2019.8.11.0048, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 01.12.21) (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO EXCESSIVO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM MOTIVO APARENTE – PROVA PERICIAL QUE APONTA PARA ALTA INJUSTIFICÁVEL E HIPÓTESE DE FALHA NO MEDIDOR DE CONSUMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO – REVISÃO DAS FATURAS – CABIMENTO - REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É ônus da concessionária de energia elétrica comprovar o aumento do consumo, justificando a alta na aferição da energia efetivamente consumida pelo consumidor.
2. Comprovado o aumento injustificado da energia real consumida e o erro na apuração do consumo pelo medidor, cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, à falta de demonstração de “erro justificável” para a efetivação da cobrança indevida ao consumidor. 3. À falta de condenação em valor líquido e certo, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10009524620188110002 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 17/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2020). (sem destaque no original)

Quanto à condenação da Apelante ao ressarcimento em dobro dos valores indevidamente cobrados e pagos pelo Apelado, a sentença merece reforma.

A Recorrente sustenta que ao caso não se aplica a regra prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não houve dolo ou má-fé.

Razão lhe assiste, isso porque embora reconhecida abusividade na cobrança das faturas referentes aos meses de 02/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 08/2015, 09/2015, 02/2016 e 03/2016, é evidente o dever da concessionária de restituir os valores na forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé da Apelante.

Não se pode olvidar que a má-fé deve ser comprovada e, na hipótese, não há qualquer evidência nesse sentido.

Em outros termos, a repetição dobrada, à qual alude o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C REPETIÇÃO DO INDÉBITO -
FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA
- IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA –
MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
- INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.
No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.
(N.U 1032372-44.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023) (sem destaque no original)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –ENERGIA ELÉTRICA - FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA DEMONSTRAR A LEGALIDADE DAS FATURAS – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA E READEQUAÇÃO – SUSENSÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...).
5. Demonstrado o pagamento indevido por parte do promovente, tem cabimento a repetição do indébito, na forma simples, uma vez que não foi comprovada a má-fé da atuação da empresa requerida.
A importância a ser restituída deverá ser compensada, com o valor do refaturamento do consumo dos meses em discussão, apurado pela média aritmética dos últimos 12 meses, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora. (...) 7. Sentença reformada parcialmente. 8. Recurso Provido.
(N.U 1045578-51.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022). (sem destaque no original)

Por fim, quanto ao pedido de fixação da verba honorária com base no valor da condenação, denota-se dos autos que a Juíza
a quo
, em 09/11/2022, acolheu o Recurso de Embargos de Declaração oposto pela Apelante, atribuiu-lhe efeito modificativo e, de conseguinte, fixou os honorários sucumbenciais em 20% do valor da condenação (Id. 152636328); logo,
o pedido ficou prejudicado
, ante a falta de interesse recursal.

Diante de todo o exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
, para

que a repetição do indébito seja na forma simples.

Não há falar em honorários recursais (art. 85, § 11, CPC), seja porque o Apelo foi parcialmente provido, seja porque a verba foi fixada no percentual máximo permitido pela Lei Processual Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023